Tribunal: TJDFT
Processo: 0729482-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Juros de mora. Correção monetária. Omissão do título executivo. Matéria de ordem pública. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor dos lucros cessantes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor dos lucros cessantes, mesmo diante da omissão do título executivo judicial.
III. Razões de decidir
3. Os Juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser aplicados de ofício, independentemente de pedido expresso ou previsão no título executivo.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
___________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0700345-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025; TJDFT, ED 0706591-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024.